Tribunal: TJDFT
Processo: 0741108-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741108-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA BORGES BERNARDES REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FERNANDO BERNARDES VIDIGAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARILIA BORGES BERNARDES, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0742978-10.2022.8.07.0001), ajuizada por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. A decisão agravada indeferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a ré autorize e proceda à internação domiciliar da autora (ID 142350432): “Cuida-se de ação de conhecimento, rito comum, ajuizado por MARILIA BORGES BERNARDES em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contendo pedido de tutela provisória de urgência. A autora alega que possui 81 (oitenta e um) anos de idade, e que é portadora de doença grave, diagnosticada com Demência Mista. Alega, ainda, ter sido internada em 30.10.2022, vítima de acidente vascular cerebral isquêmico (AVC), encontrando-se com sequela motora em dimidio direito, necessidade de forma contínua, necessitando de atendimento domiciliar (home care), durante 24h00, por dia, negando-se, contudo, a ré a fornecer o referido serviço. Requer, ao final, a gratuidade da justiça, a tramitação prioritária do processo em razão da idade, bem como a concessão de tutela provisória de urgência para compelir a ré a fornecer tratamento de home care conforme prescrição médica. É a síntese. Decido. Para concessão da tutela provisória de urgência, há a necessidade de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). Entende o Superior Tribunal de Justiça que "ainda que, em contrato de plano de saúde, exista cláusula que vede de forma absoluta o custeio do serviço de home care (tratamento domiciliar), a operadora do plano será obrigada a custeá-lo em substituição à internação hospitalar contratualmente prevista, desde cumpridos os seguintes requisitos: 1) tenha havido indicação desse tratamento pelo médico assistente; 2) exista real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; 3) a residência possua condições estruturais para fazer o tratamento domiciliar; 4) haja solicitação da família do paciente; 5) o paciente concorde com o tratamento domiciliar; 6) não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde (exemplo em que haveria um desequilíbrio: nos casos em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera a despesa diária em hospital). Nesse sentido: STJ. 3a Turma. REsp 1.378.707-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/5/2015 (Info 564); STJ. 3a Turma. REsp 1.537.301-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/8/2015 (Info 571). No caso em apreço, apenas alguns dos requisitos exigidos estão presentes, quais sejam, a indicação de tratamento domiciliar pelo médico assistente (ID 142317284), bem como a negativa de fornecimento pelo réu (id 142317286). Não há, por outro lado, prova, nem mesmo inicial, de que a residência possua condições estruturais para o tratamento e de que o deferimento da medida não afetará o equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde. Ainda, não há comprovação de que exista real necessidade do atendimento domiciliar. Conforme consta dos autos, a paciente não possui dispositivos invasivos, como traqueostomia, não necessita de medicação venosa, ventilação mecânica, ou outro procedimento invasivo, o que afasta a indicação do tratamento tipo Home Care. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, nada impedindo, contudo, que, após a comprovação, pelo menos sumária, da existência dos requisitos ausentes, a formulação de novo pedido de tutela de urgência. Concedo a gratuidade da justiça, bem como a tramitação processual prioritária em razão da idade. Anotem-se. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int.”. A agravante pede o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que a ré/agravada promova imediatamente o atendimento domiciliar da autora, nos exatos termos da solicitação do médico que acompanha o caso. No mérito, pede que seja dado provimento ao presente recurso, reformando a decisão agravada de modo a confirmar a antecipação da tutela recursal e conferir a tutela de urgência requerida na petição inicial, para que a empresa ré/agravada promova imediatamente o atendimento domiciliar da autora, bem como fornecendo os insumos necessários para a manutenção de sua saúde, nos exatos termos da solicitação de atendimento domiciliar acostada aos autos originários. Sustenta que a agravante é associada do Grupo Executivo de Assistência Patronal – GEAP, desse modo participante do Plano de Assistência Médica Hospitalar administrado pelo agravado. A agravante é pessoa idosa, contando atualmente com 81 anos, sendo portadora de doença grave, diagnosticada com demência mista, com principal componente vascular (hidrocefalia de pressão normal e microangiopatia importante), além de depressão, hipotireoidismo, apneia obstrutiva do sono, osteoporose e arritmia cardíaca. Narra que foi internada em 30/10/2022, vítima de um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) no Hospital Santa Lúcia Norte, encontrando-se com sequela motora em dimídio direito, necessitando de forma contínua de mudança de decúbito de 3 em 3 horas, com diurese e evacuação em fralda e totalmente dependente de terceiros para os cuidados básicos de alimentação e higiene, sobretudo, atendimento médico e de enfermagem. Ressalta que a autora, já possui histórico médico de natureza grave que enfatizam o seu quadro clínico, ensejando providências urgentes como forma de minimizar o sofrimento pessoal da autora e de sua família e de maximizar a sua sobrevivência. Contudo, diante do risco de infecção hospitalar, o médico da autora, Dr. Jader Martins da Cunha (CRM/DF No 24022), realizou solicitação de atendimento hospitalar objetivando a prestação do serviço de home care. Ressalta-se no parecer médico descritivo do quadro clínico da paciente, foi requerido o pedido junto ao Réu gestor do plano de assistência médica hospitalar, havendo recebimento da solicitação com a resposta negativa no sentido de que a autora “não preenche os critérios necessários para adesão ao Programa de Internação Domiciliar com a presença de técnico de enfermagem”. Assevera que a negativa contraria avaliação médica, que é expressa ao afirmar a necessidade de assistência de enfermagem por 24 horas e demais procedimentos médicos e fornecimento de insumos, e ignora a necessidade da paciente, que precisa de acompanhamento profissional de técnico de enfermagem diuturnamente dada a gravidade do estado de saúde da autora. Afirma que, como o magistrado não possui a qualificação técnica necessária para avaliar a real necessidade do atendimento domiciliar, forçosa é a conclusão de que a “solicitação de atendimento hospitalar” realizada pelo médico da autora é documento capaz de comprovar, ainda que em análise perfunctória, a necessidade do tratamento indicado. Daí, entende que há manifesta existência do periculum in mora, pressuposto para a concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que, à luz da boa-fé e da função social do contrato de assistência médica, é evidente e necessidade de se garantir a saúde e a vida da autora, através da prestação do serviço de atendimento domiciliar, conforme requerido expressamente pelo profissional médico que acompanha a autora. É o relato. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado de preparo diante da gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela em que a autora, com 81 anos de idade, busca autorização do plano de saúde requerido para utilização do home care. No caso dos autos, a recorrente é associada do Grupo Executivo de Assistência Patronal – participante do plano de assistência médica hospitalar administrado pela parte agravada. Em 30/10/2022, ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral, sendo encaminhada para o Hospital Santa Lúcia Norte, encontrando-se com sequela motora em dimídio direito, necessitando de forma contínua de mudança de decúbito de 3 em 3 horas, com diurese e evacuação em fralda e totalmente dependente de terceiros para os cuidados básicos de alimentação e higiene, sobretudo, atendimento médico e de enfermagem Em decorrência do AVC sofrido, passou a necessitar de tratamentos médicos ininterruptos. Atualmente, encontra-se internada no hospital com indicação de continuidade do tratamento em regime de home care. A solicitação de tratamento domiciliar emitida pelo médico que acompanha o caso, Dr. Jader M. Cunha, esclarece que “(...) Considerando o quadro atual, para garantir os ganhos clínicos efetivos até o momento, é solicitado serviço de HOMECARE com cuidados de saúde por 24h diárias, médico semanal, fisioterapia motora e respiratória 5X/semana cada, psicologia 2x/semana; visita de enfermagem semanal e nutricionista mensal. (...)” (ID 142317285). O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. DESCABIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CASO CONCRETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 4. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 5. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde. 6. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 7. Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 11. Considerando a baixa complexidade jurídica, o exíguo trâmite do processo (menos de dois meses) e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados devem ser reduzidos para que sejam proporcionais ao trabalho desenvolvido. A fixação, no caso, por apreciação equitativa evita reformatio in pejus. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022.) Assim, apesar de não constar no rol taxativo, é certo que a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde da agravante relatado pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar que a parte agravada autorize e promova o tratamento médico domiciliar (home care) da agravante, nos termos da solicitação do médico que acompanha o caso, no prazo de 10 dias, a contar da intimação pessoal da representante da agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator